Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715339-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP CAR MULTIMARCAS DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - ME AGRAVADO: PAULO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em vista da certidão de ID 17728231, manifeste-se a parte agravante, devendo fornecer o endereço atualizado do agravado. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora